Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703863-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR MARQUES BEZERRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO CESAR MARQUES BEZERRA, ora autor/agravante, em face da decisão ID Num. 222749999, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na ação de revisão contratual no 0707996-63.2024.8.07.0012, proposta em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de nulidade de cláusula contratual, pleiteando-se, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do contrato até o julgamento final da demanda e a abstenção da ré de inserir ou manter seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção da posse do bem objeto do financiamento. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em relação ao requisito da probabilidade do direito, verifica-se que as alegações do autor sobre abusividade na cobrança de encargos contratuais, como juros superiores aos pactuados e tarifas administrativas, carecem de comprovação inequívoca nesta fase inicial. Ainda que o autor tenha apresentado parecer contábil (ID 222179530), este possui natureza unilateral, demandando análise mais aprofundada em cognição exauriente, com a produção de prova documental e/ou pericial, para que as alegações possam ser devidamente verificadas. Quanto ao perigo de dano, não há comprovação nos autos de que eventual indeferimento da medida liminar acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte autora. A inclusão ou manutenção do nome em cadastros de inadimplentes, embora inconveniente, não configura, por si só, dano irreversível. Da mesma forma, a posse do bem financiado pode ser discutida no curso do processo, sem que sua manutenção dependa da concessão da medida liminar neste momento. Diante disso, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o banco réu suspenda a exigibilidade do contrato até o deslinde do feito; bem como se abstenha de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que há abusividade no contrato firmado entre as partes, e que “a disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante.” Sustenta que seu nome não pode ser inscrito em cadastros de inadimplentes enquanto a relação contratual estiver sub judice. Colaciona jurisprudência. Destaca que a liminar pleiteada é plenamente reversível e não trará prejuízos à parte adversa. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia a concessão da liminar na origem, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do contrato até o deslinde do feito; bem como para que o réu se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição sumária, a análise das provas colacionadas aos autos não revela a presença dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. No caso dos autos, entendo que a verificação de eventual divergência entre a taxa de juros estipulada no contrato de financiamento e a taxa efetivamente cobrada, bem como a averiguação das demais abusividades alegadas, demanda regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pela parte adversa, situação incompatível com a concessão da medida antecipatória pleiteada. Ressalta-se, ainda, que o contrato ora impugnado foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e livremente pactuado, contendo informações prévias e adequadas sobre o valor financiado, o montante dos juros, a taxa efetiva anual, os acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações, bem como o total a ser pago. Dessa forma, constata-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, qualquer irregularidade na celebração do financiamento, uma vez que detinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e do montante que seria cobrado mensalmente para sua quitação. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com o exercício do contraditório. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos). (grifei). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONSIGNAR APENAS O QUE SE ACHA DEVIDO. CLÁUSULA DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. 1. Mantém-se a decisão que indefere pedido de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual. A abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve passar pelo contraditório. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1379162, 07223685820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 19:31:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora